Tribunal: TJPA
Processo: 0001806-63.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001806-63.2017.8.14.0049

APELANTE: MADSON LIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA CARACTERIZADOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Madson Lira de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, III e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta dos autos que, em 16/02/2017, o Apelante, em concurso com terceiro posteriormente falecido, subtraiu uma motocicleta mediante utilização de chave falsa, sendo surpreendido após rastreamento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação ou se é caso de absolvição por ausência de elementos probatórios firmes;
(ii) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de chave falsa;
(iii) examinar eventual erro na dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação encontra respaldo em provas consistentes quanto à autoria e materialidade delitivas, especialmente os relatos da vítima e de policial militar, além dos documentos apreendidos e confissões extrajudiciais.
5. A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente mantida, ante a demonstração da cooperação entre os agentes, inclusive com relato testemunhal da condução de outros indivíduos.
6. O emprego de chave falsa também restou evidenciado pela apreensão do instrumento e relatos de que o veículo foi ligado sem dano, com uso de artefato adaptado.
7. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias do crime diante do modus operandi, sem bis in idem com as qualificadoras. A pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a condenação criminal com base em provas harmônicas entre si, ainda que não presenciado o ato delitivo, desde que os indícios e relatos firmes conduzam à certeza quanto à autoria.
2. A qualificadora do concurso de pessoas subsiste diante da evidência de cooperação entre agentes na prática do crime.
3. O uso de instrumento apto a ligar veículo sem danificá-lo caracteriza o emprego de chave falsa.
4. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime para elevação da pena-base quando o modus operandi demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 4º, III e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 497.301/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.04.2019; Súmula 23/TJE-PA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de MADSON LIRA DE SOUSA, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, III e IV, do Código Penal,
à pena definitiva de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em 820 horas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Conforme narra a denúncia, o crime ocorreu em 16/02/2017, na Comarca de Santa Isabel do Pará, onde o Apelante MADSON LIRA DE SOUSA e seu comparsa EDINEY DA SILVA DE SOUZA (cuja punibilidade foi extinta posteriormente devido ao óbito) teriam subtraído uma motocicleta utilizando uma chave mestra.

Em suas razões recursais, o Apelante MADSON LIRA DE SOUSA pleiteia, preliminarmente, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do concurso de pessoas e do emprego de chave falsa, sob a alegação de que não há provas judicializadas para corroborá-las. Por fim, pugna pela retificação da pena-base para aplicá-la no mínimo legal, aduzindo que houve valoração negativa equivocada da circunstância judicial "circunstâncias do crime".

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões e a Procuradoria de Justiça (custos iuris), em seu parecer, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta presencial.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à sua apreciação. O recorrente possui interesse em recorrer por ter sido proferida contra si sentença penal condenatória.

Dessa forma, o recurso deve ser CONHECIDO.

MÉRITO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS)

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando que não houve prova produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório, apta a embasar a condenação.

Contudo, a tese absolutória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de entrega, Documento da motocicleta, Laudo Pericial de chassi e agregados, Auto/Termo de Apresentação e Apreensão, Relatório IPL, e pelas provas orais.

Em juízo, a vítima, Luan Moreira Araújo, confirmou o furto de sua motocicleta e sua localização via rastreamento. A testemunha José Sebastião Pereira Neto, policial militar, afirmou que a guarnição, de posse da localização da motocicleta furtada, dirigiu-se ao endereço, onde encontrou o veículo e, em seguida, avistou o acusado MADSON em fuga em outra motocicleta, efetuando sua prisão.

Embora o policial não tenha presenciado o furto, o conjunto probatório é coerente e harmônico. Os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de credibilidade, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Ademais, consta nos autos que o Apelante MADSON LIRA DE SOUSA e seu comparsa (Ediney) confessaram o crime em sede policial (fls. 125 e 129, Id. 27329689 e 27329690). O Ministério Público argumenta que a localização da motocicleta furtada nas imediações onde o Apelante foi surpreendido em atitude suspeita de fuga, aliada ao depoimento do policial militar, confere convicção judicial sobre a autoria delitiva.

A apreensão dos objetos subtraídos, logo após o furto, na posse do suspeito, presume a autoria, invertendo o ônus da prova. Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição do Apelante.

2. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

O Apelante requer o decote das qualificadoras do concurso de pessoas (Art. 155, §4º, IV, CP) e do emprego de chave falsa (Art. 155, §4º, III, CP).

2.1. Do Concurso de Pessoas (Art. 155, §4º, IV, CP)

A Defesa sustenta a ausência de provas de que o Apelante teria agido em concurso com outra pessoa, baseando-se em uma suposta confissão extrajudicial jamais confirmada em juízo.

Contudo, verifica-se que havia outros indivíduos no local, conforme afirmou a testemunha policial José Sebastião Pereira Neto, que relatou a presença de outras pessoas que foram conduzidas à Delegacia. O conjunto probatório e as confissões extrajudiciais revelam que a conduta foi praticada em comunhão de esforços e unidade de desígnios, o que justifica a manutenção da qualificadora. Para o reconhecimento da qualificadora do concurso há de se ter prova cabal e inequívoca de que efetivamente duas ou mais pessoas participaram da empreitada criminosa. O acervo probatório demonstrou essa participação.

2.2. Do Emprego de Chave Falsa (Art. 155, §4º, III, CP)

A Defesa argumenta que a aplicação da qualificadora é arbitrária, introduzida via
emendatio libelli
, e que sequer há confirmação de que a suposta chave mestra foi encontrada na posse do apelante.

Entretanto, os autos demonstram que o furto foi praticado mediante o uso de chave falsa. O Auto/Termo de Apresentação e Apreensão (fl. 135) lista 01 (uma) chave mestra apreendida. O próprio relato do Apelante e de seu comparsa, em sede policial, indica que o veículo foi ligado valendo-se do referido instrumento. O conceito de chave falsa abrange o instrumento apto a abrir e funcionar o veículo subtraído, sem danificá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é admissível o reconhecimento de qualificadora, como a de chave falsa, mesmo com base em provas indiretas ou em confissão extrajudicial não retratada em juízo, desde que corroborada por outros elementos dos autos. No caso, a comprovação foi corroborada pelos depoimentos dos policiais.

Portanto, comprovado que o réu utilizou uma chave diversa da verdadeira para subtrair o veículo, é correto o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso III, § 4º, do art. 155, do Código Penal.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando erro na valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ao fixar a pena-base, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial "circunstâncias do delito", por ter sido o crime cometido em concurso de agentes, sendo lícita a utilização dessa circunstância nesta fase, uma vez que o emprego de chave falsa já estava sendo utilizada para qualificar o delito.

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal.

As circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa, demandando a averiguação do
modus operandi
. Tendo havido a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o Magistrado utilizou fundamentação idônea e adequada, afastando a pena-base do mínimo legal.

Conforme a Súmula 23 do TJE/PA, "a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

A dosimetria da pena está, portanto, em consonância com o art. 59 do Código Penal, e não há ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto por MADSON LIRA DE SOUSA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16/12/2025